Tribunal: TJBA
Processo: 0001027-55.2010.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001027-55.2010.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: MARIA DA GLORIA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOMICIO GRAMACHO FILHO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA.
NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE TRIBUTOS.
DISPONIBILIDADE REMUNERADA.
ATO NORMATIVO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. CONSTATAÇÃO. REAPROVEITAMENTO FUNCIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE EVIDENCIADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. INCIDÊNCIA. PREVISÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I – Inexiste cerceamento de defesa quando é oportunizada a especificação de provas e a parte interessada permanece inerte, ensejando a preclusão e autorizando o julgamento antecipado da lide.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A utilização de espécie normativa inexistente no ordenamento jurídico configura vício formal insanável, apto a ensejar a nulidade do ato administrativo, em observância ao princípio da legalidade.

III – A teoria do
pas de nullité sans grief
não se aplica quando o vício formal acarreta efetivo prejuízo à parte, especialmente nos casos de suspensão de vantagens funcionais ou afastamento de cargo.

IV – É admissível o controle judicial dos atos administrativos discricionários quando constatada a violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

V – O reaproveitamento funcional de uns servidores em disponibilidade em detrimento de outros, quando ausentes critérios objetivos e previamente estabelecidos, afronta os princípios que regem a administração pública.

VI – Constatada a inexistência de motivação idônea e a adoção de tratamento desigual entre servidores em situação equivalente, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo e a consequente reintegração da servidora, com pagamento dos valores que deixou de auferir, observada a prescrição quinquenal.

VII - Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício nesse ponto.

APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0001027-55.2010.8.05.0227
,

da Comarca de Encruzilhada, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE CANAPOLIS e como
Apelada
MARIA DA GLORIA MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRE
LIMINAR SUSCITADA
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO e REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA